Tribunal: TJDFT
Processo: 0015448-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ORDEM JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. CRITÉRIOS. ART. 32 DA LEI 9.656/98.
I - A garantia de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de saúde do paciente acometido de doença grave, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.
II – Nos termos da tese jurídica firmada pelo eg. STF no Tema 1.033 da repercussão geral, é indevida a aplicação isolada da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas com tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, determinado por decisão judicial, ante a inexistência de contrato ou convênio do estabelecimento particular com o Poder Público, devendo ser apurados os valores conforme os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos do art. 32 da Lei 9.656/98.
III – Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.